Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-77.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS COLHIDAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o acusado, como incurso no art. 215-A do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pelos atos libidinosos praticados reiteradamente, sem anuência, contra adolescente de 15 anos entre dezembro/2018 e julho/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o depoimento especial da vítima, colhido no inquérito, padece de nulidade por ausência de contraditório; (ii) estabelecer se há prova suficiente de materialidade e autoria para manter a condenação; (iii) determinar se a fração de aumento pela continuidade delitiva foi corretamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento especial da criança vítima de violência sexual não precisa ser repetido em juízo quando já colhido na fase pré-processual em conformidade com a Lei n.13.431/2017, evitando a revitimização e preservando a memória da vítima.
4. A palavra firme, coerente e harmônica da vítima, especialmente relevante em crimes sexuais clandestinos, é corroborada por depoimentos idôneos, bastando para comprovar materialidade e autoria.
5. A negativa de autoria não encontra respaldo probatório, competindo à defesa o ônus de comprovar suas alegações (CPP, art. 156).
6. Mantêm-se as majorações da pena-base pelas consequências do delito e circunstâncias do crime (CP, art. 59), devidamente fundamentadas.
7. A continuidade delitiva simples obedece a critério objetivo: quatro condutas implicam aumento de 1/4 (STJ, AgRg no HC 790.606/SP; TJDFT, Acórdão 1685651).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento especial da criança vítima de violência sexual não precisa ser repetido em juízo quando já colhido na fase pré-processual em conformidade com a Lei n.13.431/2017, evitando a revitimização e preservando a memória da vítima
2. Nos crimes de importunação sexual, a palavra da vítima, se coerente e corroborada por outras provas, possui especial relevância e pode fundamentar condenação.
3. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações: quatro condutas autorizam acréscimo de 1/4.